Tribunal: TJDFT
Processo: 0729875-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729875-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CASSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga na ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0707390-26.2019.8.07.0007, ajuizada pelo agravante em desfavor de CÁSSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163836687 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente para realização de penhora de 20% (vinte por cento) do salário da devedora, sob o fundamento da impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil Nas razões recursais o agravante sustenta que tem envidado esforços na localização de bens passíveis de constrição da executada através, principalmente, de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito. Pondera que a penhora de percentual de salário do devedor, desde que mantidas as condições de sua subsistência e de sua família, é razoável e admitida pela jurisprudência. Ao final, o agravante pleiteia o provimento do recurso, a fim de ser reformada a decisão impugnada e garantir a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário da agravada até à quitação total do débito. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 49322141. É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023 às 09:39:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora